Tribunal: TJES
Processo: 5008863-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constata-se que desde 2018 a agravante havia impugnado o cumprimento de sentença e os respectivos cálculos, não tendo aduzido que o termo final dos descontos no contracheque do agravado teria se encerrado em 29/10/2015 e não em agosto de 2018, deixando a decisão transitar em julgado.

2. O fato de ter tomado ciência dos cálculos realizados pela contadoria em 19/05/2023 não altera tal conclusão, pois esta apenas cumpriu o comando sentencial transitado em julgado.

3. Resta claro que o que a agravante/executada pretende na realidade, é protelar o cumprimento de sentença.

4
. Com a superveniência da coisa julgada, sobreveio a eficácia preclusiva da coisa julgada, consoante definida pelo art. 508 Código de Processo Civil.

5
. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de _______ de 202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008863-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: JOSE CARLOS MACIEL

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constata-se que desde 2018 a agravante havia impugnado o cumprimento de sentença e os respectivos cálculos, não tendo aduzido que o termo final dos descontos no contracheque do agravado teria se encerrado em 29/10/2015 e não em agosto de 2018, deixando a decisão transitar em julgado.

2. O fato de ter tomado ciência dos cálculos realizados pela contadoria em 19/05/2023 não altera tal conclusão, pois esta apenas cumpriu o comando sentencial transitado em julgado.

3. Resta claro que o que a agravante/executada pretende na realidade, é protelar o cumprimento de sentença.

4
. Com a superveniência da coisa julgada, sobreveio a eficácia preclusiva da coisa julgada, consoante definida pelo art. 508 Código de Processo Civil.

5
. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 07 de abril de 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5008863-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME-ES

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS MACIEL

RELATOR:
Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

V
OTO

S
enhor Presidente.
Iniciado o cumprimento de sentença,
o agravado peticionou atualizando o crédito exequendo, afirmando que
os descontos em sua folha
de
pagamento foram realizados até agosto de 20
1
8
(fls.
589
/
601
).

A
agrava
nte
impugnou os cálculos apresentados pelo agrava
do
, al
e
gando suposta incidência de regime de precatórios, excesso de penhora, a suposta quitação do valor de pecúlio-resgate e litigância de má-fé por parte do requerente
(fls. 603/629)
.

Tais alegações foram rejeitadas
em
decisão proferida em
21/11/2018 (fl. 661), ensejando a constrição
on-line
de ativos financeiros em conta bancária de titularidade da
executada, que interpôs agravo de instrumento, que não foi conhecido.

Em 14/12/2018 (fls. 665/684), a agravante novamente impugnou os cálculos da peça de fls. 589/601,
cujos argumentos foram novamente rechaçados em decisão prolatada em

02/12/2021
(fls. 783/784)
,
tendo os autos sido
remetidos à

c
ontadoria do Juízo para apurar o real valor do débito exequendo diante da controvérsia entre as partes,
observando a
decisão transitada em julgado.

Em decisão proferida em 07/11/2022, os cálculos
foram homologados pelo Juízo,
sem que tenha havido interposição de recurso de agravo de instrumento por parte
da autarquia estadual
, importando, portanto, em preclusão e coisa julgada.

Intimada para promover o pagamento do valor devido ao agravado, no prazo legal, a recorrente requereu a remessa dos autos à contadoria, para a elaboração de novo cálculo, levando em conta a suposta quantia paga, que deverá ser abatida e considerada, para fins de atualização, a contribuição encerrada em outubro do ano de 2015.

Contudo, constata-se que desde 2018 a recorrente havia impugnado o cumprimento de sentença e os respectivos cálculos, não tendo aduzido que o termo final dos descontos no contracheque do agravado teria se encerrado em 29/10/2015 e não em agosto de 2018, deixando a decisão transitar em julgado.

O fato de ter tomado ciência
dos cálculos realizados
pela contadoria
em 19/05/2023
não altera tal conclusão, pois esta apenas cumpriu o comando sentencial transitado em julgado.

Des
sa
forma,
o que a

agravante/executada

pleiteia, na realidade, é
protelar
o cumprimento de sentença.

Com a superveniência da coisa julgada, sobreveio a eficácia preclusiva da coisa julgada, assim definida pelo
art. 508
Código de Processo Civil:

“
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Tanto é que o mesmo Código determina o seguinte acerca da matéria alegável pela Fazenda Pública em impugnação ao cumprimento de sentença:

“
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

[...]

VI – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

Em igual sentido entendem outros e. Tribunais de Justiça pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
RES JUDICATA
. PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA. 1.
O trânsito em julgado da ação de conhecimento faz nascer a coisa julgada material, impossibilitando a discussão sobre questões relativas à lide, sob pena de ofensa a
res judicata
.
2. Deve ser reformada a sentença acolhe os embargos à execução e reduz o valor exequendo, por não ter observado o comando do acórdão proferido n
os
autos principais. 3. Faz-se devida a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria em conformidade com a decisão já transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.”

(TJ-MG – AC: 10024151855970001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020) -
destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Nos termos do entendimento do STJ, os erros sobre o critério de cálculo, inclusive no que concerne aos juros moratórios e à correção monetária, sujeitam-se à preclusão. 2.
Transitada em julgado a sentença condenatória, as questões nela definidas não comportam novas discussões na fase de execução, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada.
3. A coisa julgada cria, para a segurança dos direitos subjetivos, situação de imutabilidade que nem mesmo a lei pode destruir ou vulnerar – é o que se infere do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. E sob esse aspecto é que se pode qualificar a res iudicata como garantia constitucional de tutela a direito individual. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.”

(TJ-TO – AI: 00134416020198270000, Relator: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, Data de Julgamento: 13/05/2020, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) -
destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPOSTA CAUSA EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. COISA JULGADA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não se admite, no sistema processual pátrio, por força da preclusão, a alegação tardia de fatos e teses que já poderiam ter sido arguidos e, menos ainda, a juntada de documentos aos quais a parte já tinha acesso quando instaurado o processo de cognição, como na espécie. 2.
Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos poderão versar sobre qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, a exemplo de pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença (art. 535, VI, do CPC/2015). 3. Na hipótese dos autos, o alegado e não comprovado pagamento parcial antecede a sentença que transitou em julgado, de modo que não constitui fundamento suficiente para impedir a execução
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”

(TJ-GO – Apela&ccedil;&atilde; o (CPC): 02109975620158090018, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 16/03/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2020) -
destaquei

Por estas razões,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.